Tribunal: TJSP
Processo: 1504133-52.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do Código Penal), à pena de 2

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do Código Penal), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas, fixação do regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação do apelante; (ii) se a dosimetria da pena foi proporcional; e (iii) se o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos estão adequadamente fundamentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais militares, são consistentes e harmônicas, confirmando que o apelante foi flagrado próximo ao local dos fatos, transportando o bem subtraído, o qual foi apreendido em seu poder.

O laudo pericial confirmou o rompimento de obstáculo no local, compatível com a dinâmica do furto narrada pelos policiais e denunciada por testemunhas, configurando a qualificadora do art. 155, §4o, I, do Código Penal.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante, desprovida de elementos probatórios que a sustentem, mostra-se isolada diante do robusto conjunto probatório.

A dosimetria da pena observou critérios legais e proporcionais, considerando os maus antecedentes do apelante e sua reincidência. A fração de aumento aplicada, de 1/8 e 1/9, mostrou-se aquém do parâmetro usual, evidenciando a razoabilidade das penas fixadas.

O regime inicial semiaberto é adequado, considerando a reincidência do apelante e seus antecedentes criminais, não havendo justificativa para regime mais brando. Da mesma forma, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dada a ausência de requisitos subjetivos favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A condenação por furto qualificado pode ser sustentada por depoimentos de policiais militares, corroborados por laudo pericial, desde que não haja elementos que comprometam a imparcialidade dos relatos.

A qualificadora de rompimento de obstáculo exige a comprovação por laudo pericial ou equivalente, bastando a demonstração de dano material no local.

A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4o, I; Resolução CNJ no 474/2022; Súmula Vinculante no 56.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no documento original.